Tribunal: TJES
Processo: 5007275-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007275-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE O AGRAVADO NA POSSE DA ÁREA USUCAPIENDA. AFASTAMENTO.

AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício da posse pacífica e contínua, com
animus domini
, durante certo período de tempo previsto em lei, não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que o Agravado exercia a posse em questão com
animus domini
, que se traduz na intenção de ter a coisa como senhor, como proprietário, na medida em que os imóveis em testilha já compunham indiretamente o seu acervo patrimonial, posto que era o sócio administrador das empresas proprietárias de tais bens. Não há como admitir que durante extenso lapso temporal o Recorrido ocupava um imóvel com o intuito de tê-lo para si, quando o mesmo compunha o acervo patrimonial da empresa da qual era o representante legal, sendo legitimado, portanto, para possuir aquela coisa.

2.

Ainda que se cogitasse que a partir do momento em que o Agravante alienou as empresas do Grupo Itapemirim para terceiros e houvesse a hipotética e eventual tolerância das mesmas em permitir que o Recorrido continuasse a exercer a posse sobre tais bens, iniciando-se o lapso temporal da prescrição aquisitiva, observa-se que o próprio período de tempo necessário para tanto não restaria materializado, na medida em que o grupo foi alienado no final do ano de 2016, havendo notícia nos autos, inclusive, que tais bens já teriam sido até arrematados em leilão promovido nos autos da recuperação judicial envolvendo as Agravantes.

3.
Recurso conhecido e provido para
sustar a eficácia jurídica da decisão que concedeu ao ora Recorrido o direito de se manter na posse da área usucapienda com todas as benfeitorias
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5007275-81.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007275-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007275-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e por
IMOBILIARIA BIANCA LTDA
,

haja vista estarem inconformadas com a r. decisão acostada no Id. 1962708 – pg. 14/18, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim deferiu a medida liminar postulada na
Ação Declaratória de Usucapião
ajuizada por
CAMILO COLA FILHO
, concedendo ao ora Agravado o direito de se manter na posse da área usucapienda com todas as benfeitorias, até ulterior deliberação.

Em sua petição de recurso constante no Id. 1962677, as Recorrentes alegam, em apertada síntese, que:
i)
pretende o Agravado, Sr. Camilo Cola Filho, a aquisição da propriedade, por meio da usucapião extraordinária, prevista no artigo 1.238 do Código Civil, do imóvel localizado na Rua Clarice Toledo de Carvalho, 107 a 159, 39-115, 37-105 - Paraíso - Cachoeiro do Itapemirim – ES, matrículas 70, 3058 e

7388, destacando que o Autor afirmou exercer a posse sobre o referido bem por 40 (quarenta) anos, tendo postulado, neste contexto, a concessão de medida antecipatória para que lhe seja deferida a manutenção da posse no referido imóvel, o que fora liminarmente acolhido pelo Magistrado
a quo
;
ii)
a decisão vergastada comporta reforma, porquanto o Agravado foi sócio administrador das Recorrentes, que pertencem ao Grupo Itapemirim, sendo estas as respectivas proprietárias do imóvel usucapiendo, sendo certo que no momento da correspondente aquisição, constando o Agravado como o proprietário das quotas sociais das empresas, figurar-se-ia evidente que quem poderia usufruir do bem seria o próprio Recorrido juntamente com sua família, até porque uma pessoa jurídica não poderia exercer fisicamente a posse sobre determinado imóvel de sua propriedade, a não ser com a exteriorização de tal ato pela presença de seu sócio administrador, legítimo representante legal da empresa;
iii)
em meados do ano de 2016 o Grupo Itapemirim passou por severa crise financeira, ingressando em juízo com pedido de recuperação judicial sob o nº 0060326-87.2018.8.26.0100, atualmente, em tramite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo – Estado de São Paulo, de modo que durante o trâmite da referida demanda, o Agravado, representando as Agravantes, firmou o contrato de compra e venda das quotas/ações societárias/acionárias destas empresas, que foram adquiridas pelas empresas CSV INCORPORAÇÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI e SSG INCORPORAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI, atualmente, apenas em nome da última empresa;
iv)
foram informados nos autos da recuperação todos os ativos do Grupo Itapemirim, em especial, o imóvel, objeto da controvérsia, o qual, foi levado para leilão para pagamentos dos credores concursais, conforme plano de recuperação judicial, ata de assembleia e laudo de avaliação imobiliária, devidamente aprovado em assembleia geral de credores, já tendo sido, inclusive, arrematado;
v)
as fotografias acostadas aos autos, em sua grande maioria foram retiradas no imóvel do Sr. Camilo Cola, falecido recentemente, o qual residia no imóvel Rodovia Engenheiro Fabiano Vicacqua, Alto Amarelo, Matrícula 129, Cachoeiro do Itapemirim – ES, não se tratando do imóvel objeto da demanda, fato que demonstra a tentativa do Agravado em demonstrar algo que não existe, levando o juízo de piso a erro.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto comporta provimento.

Compulsando-se os autos, notadamente no Id. 1962688, verifica-se que o Sr. Camilo Cola Filho pretende na demanda de origem seja declarada
“a usucapião dos imóveis registrados nas matrículas de nº 7.388, nº 70 e nº 3.058, todas registradas no Livro 2 do Cartório de Registro Geral da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim”
, bem como
“do terreno de área de 400 m2 (quatrocentos metros quadrados), oriunda da Escritura de Cessão de Direitos de Posse”,
postulando, liminarmente, “
a tutela inibitória para que as Rés se abstenham de praticar atos de esbulho, turbação, ou ameaça à posse do Autor, sob pena de imposição de multa”.

No bojo da demanda de origem em questão, fora deferida a tutela provisória ora impugnada, a qual determinara o seguinte,
in verbis:

“Quanto ao pleito liminar de manutenção da posse formulado na inicial, malgrado já tenha passado a data do leilão judicial(10/11/2020), noticiado no aditamento, à luz dos documentos trazidos aos autos, em forma de fotografias digitalizadas e diversos comprovantes de endereço, entendo que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC - verossimilhança da alegação e perigo de dano - e por este motivo, CONCEDO ao requerente Camilo Cola Filho, o direito de se manter na posse da área usucapienda com todas as benfeitorias, até ulterior deliberação”.

Pois bem. Inicialmente, quadra destacar que a usucapião é o modo de aquisição de propriedade imóvel pela posse estendida no tempo e sob determinadas condições legais, consequência da inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem e atender à sua função sócio econômica (art. 5º, XXIII da Constituição da República de 1988).

Sobre o tema, leciona Flávio Tartuce (Direito Civil: direito das coisas – v. 4 – 11. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 285/286):

"a usucapião constitui uma situação de aquisição do domínio, ou mesmo de outro direito real (caso do usufruto ou da servidão), pela posse prolongada, permitindo a lei que uma determinada situação de fato alongada por certo intervalo de tempo se transforme em uma situação jurídica: a aquisição originária da propriedade (RIBEIRO, Benedito Silvério.T ratado..., 2006, p. 169-172). Pode-se afirmar que a usucapião garante a estabilidade da propriedade, fixando um prazo, além do qual não se pode mais levantar dúvidas a respeito de ausência ou vícios do título de posse. De certo modo, a função social da propriedade acaba sendo atendida por meio da usucapião."

Como requisitos comuns à aquisição da propriedade por meio de usucapião são necessários a posse mansa e pacífica com ânimo de dono pelo tempo previsto na lei.

No caso da usucapião extraordinária, a lei exige somente a longa duração da posse, concretizada pelo legislador em 15 (quinze) anos, como regra geral, e 10 (dez) anos, se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Na modalidade em questão, são dispensados os requisitos formais do justo título e boa-fé, como dispõe o art. 1238 do CC:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Feitas essas considerações, no caso em tela, observa-se que as Agravantes aduzem, em suma, que a pretensão do Recorrido
“se

resume no pleito de usucapir um imóvel que pertence à empresa na qual foi proprietário, e na qual exerceu a posse durante o período em que foi proprietário da empresa”
.

Com efeito, ao observarmos as certidões das matrículas dos imóveis discutidos nos autos (Id. 1962695), verifica-se que tais bens são de propriedade das Agravantes, as quais, conforme a certidão Id. 1962701 – pg. 34 e alteração contratual constante no Id. 1962710, possuíam como sócio administrador o ora Agravado, que somente transferiu as suas cotas para as empresas SSG INCORPORAÇÃO E ASSESSORIA – EIRELI E CSV INCORPORAÇÃO E ASSESSORIA EMPRESARIAL – EIRELI, na data de 04/11/2016.

Nessa esteira, conforme visto, considerando que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício da posse pacífica e contínua, com
animus domini,
durante certo período de tempo previsto em lei, não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que o Agravado exercia a posse em questão com
animus domini
, que se traduz na intenção de ter a coisa como senhor, como proprietário, na medida em que os imóveis em testilha já compunham indiretamente o seu acervo patrimonial, posto que era o sócio administrador das empresas proprietárias de tais bens. Não há como admitir que durante extenso lapso temporal o Recorrido ocupava um imóvel com o intuito de tê-lo para si, quando o mesmo compunha o acervo patrimonial da empresa da qual era o representante legal, sendo legitimado, portanto, para possuir aquela coisa, porém de forma precária.

Em situação semelhante, a jurisprudência já considerou que o sócio de um antigo proprietário de um bem que se pretendia usucapir não possuía configurado o requisito do
animus domini
para tanto, pela relação de confiança existente entre ambos, o que, na presente hipótese, se traduz na legitimidade legal que o sócio administrador detinha para exercer a posse sobre os imóveis. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO PELO REQUERIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO APELANTE. [...] Alegada existência de requisitos para reconhecimento da usucapião extraordinária como tese defensiva. Não acatada. Requisitos do art. 1.238, do CC, não verificados.
Ausência de animus domini pelo apelante. Prova oral que corrobora no sentido de que o apelante era empregado ou sócio do antigo proprietário. Posse precária constatada ante a relação de confiança e permissão do proprietário
. [...] (TJPR; ApCiv 0001528-31.2017.8.16.0106; Mallet; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Alves Henriques Filho; Julg. 19/08/2021; DJPR 26/08/2021)

Por outro lado, não há sequer que se falar em abandono da coisa pelas proprietárias, ora Recorrentes, ou que não estariam dedicando nenhuma função social para os bens, na medida em que, conforme mencionado, eram legalmente ocupados por seu sócio representante legal.

O abandono é uma modalidade de perda da propriedade que se dá por um ato voluntário e unilateral do titular que abre mão de seus direitos sobre a coisa de forma tácita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO DO BEM. POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LETRA A DO INCISO I DO ART. 18 DA LEI Nº 6.024/74. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nos termos doa artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil, visa o favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade
. (TJES; Apl 0016886-09.2015.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

Portanto, considerando que quem utilizava os bens que se pretende usucapir na demanda de origem eram os próprios sócios das respectivas empresas proprietárias, inexiste qualquer inércia das Recorrentes que pudesse deflagrar o início do lapso temporal que culminasse na perda da propriedade, sobretudo por não restar caracterizado o abandono ou o esquecimento.

Por outro giro, poderíamos até cogitar que a partir do momento em que o Agravante alienou as empresas do Grupo Itapemirim para terceiros, conforme mencionado, que, com a hipotética e eventual tolerância das mesmas em permitir que o Recorrido continuasse exercendo a sua posse sobre tais bens, iniciar-se ia o lapso temporal da prescrição aquisitiva em favor do Recorrido, caso preenchidos os demais requisitos para a aquisição pela usucapião, contudo, o próprio período de tempo necessário para tanto não restaria materializado, na medida em que o grupo foi alienado no final do ano de 2016, havendo notícia nos autos, inclusive, que tais bens já teriam sido até arrematados em leilão promovido nos autos da recuperação judicial envolvendo as Agravantes.

Assim, não subsistindo elementos que conduzam à manutenção da decisão agravada, tenho que a cassação da medida liminar deferida pelo Magistrado
a quo
é medida que se impõe, sobretudo para não se gerar maiores prejuízos financeiros para as empresas Recorrentes, que se encontram em recuperação judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para sustar a eficácia jurídica da decisão ora impugnada, que concedeu ao ora Recorrido o direito de se manter na posse da área usucapienda com todas as benfeitorias.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007275-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL E OUTRA

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE O AGRAVADO NA POSSE DA ÁREA USUCAPIENDA. AFASTAMENTO.

AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. RECURSO PROVIDO.

1.

Considerando que a usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício da posse pacífica e contínua, com
animus domini
, durante certo período de tempo previsto em lei, não se vislumbra, neste expediente de cognição sumária, que o Agravado exercia a posse em questão com
animus domini
, que se traduz na intenção de ter a coisa como senhor, como proprietário, na medida em que os imóveis em testilha já compunham indiretamente o seu acervo patrimonial, posto que era o sócio administrador das empresas proprietárias de tais bens. Não há como admitir que durante extenso lapso temporal o Recorrido ocupava um imóvel com o intuito de tê-lo para si, quando o mesmo compunha o acervo patrimonial da empresa da qual era o representante legal, sendo legitimado, portanto, para possuir aquela coisa.

2.

Ainda que se cogitasse que a partir do momento em que o Agravante alienou as empresas do Grupo Itapemirim para terceiros e houvesse a hipotética e eventual tolerância das mesmas em permitir que o Recorrido continuasse a exercer a posse sobre tais bens, iniciando-se o lapso temporal da prescrição aquisitiva, observa-se que o próprio período de tempo necessário para tanto não restaria materializado, na medida em que o grupo foi alienado no final do ano de 2016, havendo notícia nos autos, inclusive, que tais bens já teriam sido até arrematados em leilão promovido nos autos da recuperação judicial envolvendo as Agravantes.

3.
Recurso conhecido e provido para
sustar a eficácia jurídica da decisão que concedeu ao ora Recorrido o direito de se manter na posse da área usucapienda com todas as benfeitorias
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5007275-81.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.